Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas. Absolvição.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 30 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão pelo crime – de estupro de vulnerável (diversas vezes).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: se há provas suficientes de que as ações do réu - de tocar as nádegas da vítima - tiveram intenção libidinosa e autorizam a condenação por estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir
3 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia -- as declarações da vítima, que tinha entre dez e onze anos na data dos fatos, deixando dúvidas se o réu, ao tocar em suas nádegas quando a cumprimentava, tinha intenção lasciva --, a providência é absolvição do crime de estupro de vulnerável.
IV. Dispositivo
4 - Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A e CPP, art. 386, VII.